Tribunal: TJSP
Processo: 2240491-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de menor e posse ilegal de munição de arma de fogo. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de menor e posse ilegal de munição de arma de fogo. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Constrangimento ilegal não configurado. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240491-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é paciente
MARCELO APARECIDO SOARES e Impetrante TARCISIO MAFRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240491-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.520
2
HABEAS CORPUS No: 2240491-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Tarcísio Mafra de Souza
Paciente: MARCELO APARECIDO SOARES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Casa Branca
Voto no: 12.520
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de
menor e posse ilegal de munição de arma de fogo. Pretensão
de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade.
Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, sendo
por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos
principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual.
Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de
risco da COVID-19, tampouco da incapacidade do presídio
em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado
em caso de necessidade. Constrangimento ilegal não
configurado. Necessidade de resguardo da ordem pública. A
simples presença de atributos pessoais favoráveis não
autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão bem
fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Tarcísio Mafra de Souza, em favor de
MARCELO APARECIDO SOARES, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Casa Branca, que
decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo dos autos de no
1500578-89.2020.8.26.0129.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a
prisão preventiva da paciente foi decretada sem qualquer fundamentação
idônea, tão somente com base na gravidade abstrata do delito, destacando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240491-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.520
3
que o paciente é primário, com residência fixa e emprego lícito. Alega,
ainda, que o decreto constritivo é desproporcional, haja vista que, caso
condenado, o paciente poderá ter fixado regime diverso do fechado, em
virtude do reconhecimento do privilégio. Destaca, por fim, o caráter não
aconselhável da prisão no atual contexto da pandemia da COVID-19.
Requer, desse modo, a concessão liminar do pedido
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou sua colocação
em prisão domiciliar. No mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito foi indeferido (fls. 55/57).
Houve pedido de reconsideração (fls. 61/63), o qual
restou indeferido por r. despacho (fls. 65/66).
Foram dispensadas as informações, por tratar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 69/74).
Devidamente
processada
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante no dia 22/09/2020,
pela suposta prática de tráfico de entorpecentes e posse de munição de
armas de fogo. No dia seguinte, houve a conversão da prisão em flagrante
em preventiva (fls. 66/79 processo original).
Consta da denúncia que, no dia 22 de setembro de
2020, por volta de 21h15min, na Rua Dezesseis (via pública) e na Rua João
Barbosa de Castro, 15 (casa do acusado), Jardim Bela Vista, Comarca de
Casa Branca, MARCELO APARECIDO SOARES, transportava, tinha em
depósito e vendia, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 49
(quarenta e nove) porções de “maconha”, pesando aproximadamente 198 g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240491-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.520
4
(cento e noventa e oito gramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de R$ 482,00 (quatrocentos e
oitenta e dois reais) em dinheiro, e no interior da residência do paciente
foram encontradas 07 (sete) munições calibre .22, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 23/24.
Segundo foi apurado, já havia denúncias de tráfico de
drogas pelo acusado, que envolvia, sua companheira e adolescente Estela
Carolina Gomes de Lima, de 17 anos de idade.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Não há que se falar em ausência de fundamentação
idônea, visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo,
revestindo-se de enorme gravidade por se tratar de delito de gravidade
concreta, causando grande intranquilidade à ordem pública, disseminando o
vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a
uma gama de outros delitos. Tudo isso recomenda prudência ao julgador, a
fim de se resguardar a incolumidade social.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva da
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto , não
voltará a delinquir.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240491-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.520
5
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Conforme consulta pelo sistema verifico que se trata de
acusado primário e de bons antecedentes.
Todavia, ainda que o paciente seja primário, tal
predicado por si só, não tem o condão de revogar o decreto cautelar
enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do cárcere
preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Vide, nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse
contexto, eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, como
primário,
possuir
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são
impeditivas da sua prisão cautelar, caso
estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva ou subjetiva que autorizem
a decretação do cárcere, como na espécie.
Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
No que se refere à alegação de que a manutenção da
prisão não se mostra adequada em face da atual pandemia da COVID-19,
insta salientar que a combativa defesa não fez prova de que o paciente seja
parte do chamado grupo de risco da doença, devendo-se ressaltar, ainda,
que as unidades prisionais vêm adotando todas as recomendações e
protocolos emitidos pelas autoridades sanitárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240491-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.520
6
Por fim, absolutamente inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se
insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em
comento, não bastando para garantir a incolumidade da ordem social e o
regular andamento da instrução criminal.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção
da prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR